Tribunal: CARF
Processo: 10880.976662/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976662/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SARACURA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.892, de 08 de
dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10880.976664/2012-89, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade.
Origina-se a lide de PER/Dcomp solicitando crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de pagamento a maior ou indevido da IRPJ, referente ao período de apuração
indicado, buscando extinguir por compensação débitos próprios.
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico o órgão local da administração
tributária decidiu pela não homologação da compensação declarada, considerando a inexistência
do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976662/2012-90
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito
disponível para compensação dos valores informados na Dcomp.
Os fatos e os argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados nas seguintes conclusões:

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF RETIFICADA APÓS A
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, sem o benefício
da espontaneidade e visando reduzir o valor do débito ao qual o pagamento estava
integralmente alocado, não tem o condão de, por si só, sem a juntada de provas do erro
cometido, legitimar o crédito pleiteado.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida, em sínese: que efetuou o recolhimento a maior, mas deixou de
proceder à retificação da DCTF para fazer constar de tal documento os valores realmente
apurados e devidos; porém, para sanar o erro apresentou DCTF retificadora, não remanescendo
qualquer impeditivo formal para a homologação da compensação pleiteada; em assim a
realização de diligência para constatação do quanto alegado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado na
resolução paradigma como razões de decidir:

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A Recorrente apurou, segundo a DIPJ original transmitida em 30/06/2010,
CSLL a pagar referente ao período de apuração de 31/09/2009 no montante de
R$ 36.878,21, no entanto, havia declarado DCTF do mesmo período transmitida
em 23/03/2010, valor de CSLL a pagar no montante de R$ R$ 67.937,28.
Alega que procedeu ao pagamento segundo o valor constante da DCTF
mediante dois DARFs :
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

Uma vez verificado o erro, transmitiu Dcomp em 05/10/2010, alegando possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$ 31.059,07, buscando
extinguir por compensação débitos próprios.

A Derat/SP proferiu o Despacho Decisório em 05/11/2012, o qual não
homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento
arrolado como crédito já teria sido integralmente utilizado.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que efetuou o recolhimento a maior mas que, por equívoco,
deixou de proceder à retificação da DCTF para fazer constar de tal documento
os valores realmente apurados e devidos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

Porém, para sanar o erro apresentou DCTF retificadora em 07/12/2012, não
remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação da compensação
pleiteada.
A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob argumento de que a retificação da DCTF promovida através
da mera apresentação de declaração retificadora, sem a comprovação
documental do erro anteriormente cometido, não tem o condão de, de pronto,
alterar o débito anteriormente informado e, consequentemente, fazer surgir
crédito para ser utilizado em compensação.
Em sede recursal, a Recorrente alega que é pessoa jurídica optante pelo regime
de apuração do Lucro Presumido e optou pela apuração dos tributos pelo regime
de caixa, conforme se pode verificar da sua DIPJ original. Ressaltou, ainda, que
o valor correto (R$ 36.878,21) foi devidamente declarado na DIPJ 2010 (ano-
calendário 2009), transmitida originalmente em 30/06/2010.

Contudo, por um lapso operacional, em um primeiro momento, a Recorrente
deixou de retificar sua DCTF para fazer constar os valores corretamente
apurados e os recolhimentos efetuados a maior.
No presente caso, alega a Recorrente que a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi
comprovado por meio da DIPJ 2010 Original, transmitida em junho de 2010 e
do comprovante de arrecadação.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

Argumenta a Recorrente que, os sistemas da RFB, recepcionou e processou a
DCTF retificadora e, consequentemente, reconheceu o direito creditório ora em
debate. No presente caso, o direito seria cristalino, pois (i) a DCTF Retificadora
foi recepcionada e processada; (ii) os sistemas da RFB demonstram de forma
clara a existência do direito creditório, (iii) a DIPJ apresentada antes da emissão
do Despacho Decisório, já demonstrava a apuração correta da CSLL, e (Iv) os
pagamentos foram devidamente comprovados.
Mérito
De acordo com os fundamentos de decisão recorrida, abaixo reproduzidos, nota-
se que tanto o despacho decisório quanto a decisão em si, restringiram sua
analise às informações prestadas pelo contribuinte na DCTF, mesmo após o
contribuinte ter reiteradamente evidenciado, posto que transmitiu DIPJ original
antes do despacho decisório, que seria outo o valor do tributo devido no
período. Parece que houve um simples cruzamento eletrônico entre entre a
DCOMP e a DCTF, que não identificou de plano tal incongruência diante da
DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório declarado pelo sujeito passivo.
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida
retificação da DCTF quando da verificação do erro (que, no caso,
aparentemente ocorreu com o preenchimento da DIPJ), fato é que o
descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar, como
penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de retificação
da DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a própria análise
de direito creditório declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo,
simplesmente negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte
baseie nesta última a existência do indébito utilizado em compensação.
Entendo que não pode a autoridade administrativa simplesmente ignorar outros
dados constantes nos próprios bancos de dados da Receita Federal, posto que a
DIPJ possui não só o tributo devido, mas a demonstração da apuração das bases
de calculo da pessoa jurídica, conforme sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, promover a retificação
de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para análise da
compensação declarada.
Este entendimento encontra respaldo em brilhante voto da ilustre conselheira
Dra. Edeli Pereira Bessa no Acórdão n.o 1101000.848, nos autos do Processo no
19740.901390/200948, vejamos :

E, neste sentido, a contribuinte junta aos autos cópia da DIPJ referente ao ano
calendário 2007 na qual, em 27/06/2008, informou que o débito de estimativa
de IRPJ apurado em janeiro/2007 corresponderia a R$ 581.935,12. Veja-se que a
Relatora do acórdão recorrido não fez reparos à informação desta declaração,
inclusive valendo-se de seus dados para afirmar o reconhecimento parcial do
indébito, mas nesta parte restando vencida.
Assim, está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação do
débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a Instrução
Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ não se presta a
instrumentalizar inscrições em Dívida Ativa da União:

Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.”
[...]

Esta é a interpretação que se extrai deste dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em
Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:

Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.

Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela autoridade
preparadora.
Além disso, a análise realizada pela autoridade preparadora poderia estar
orientada pela obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada
com fundamento na Medida Provisória no 2.18949/2001, nos termos a seguir
transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.

Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:

Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando
valores que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de
Tributos Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou
pedido de alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o
caso.
[...]

Dessa forma, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as
declarações para aferição da compatibilidade das informações ali
constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a
necessidade de solicitação de alteração de DCTF, bastando a
apresentação de DCTF retificadora para alteração dos valores constantes
da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução
Normativa, a seguir transcritos:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou
II em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e complementares,
já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de ocorrência dos fatos
geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano calendário
de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação
desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos
de apuração a partir do ano calendário de 1997, deverão ser apresentadas
DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso
as DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas
até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de
apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos
anos calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta
Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF,
nos Sistemas de Cobrança.

Todavia, o descumprimento daquela obrigação não pode ensejar, como
penalidade, o perecimento do crédito. A Instrução Normativa SRF no 166/99
expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora,
para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento
algum condiciona este direito à retificação da DCTF:

Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
darseá
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindoa integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática
de que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de
sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o
da declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação,
adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação, observado o
disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril
de 1996.

Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação,
vigente desde a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na
Lei no 10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ,
apresentando tributo menor que o da declaração retificada, pode a
contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o
Fisco indeferir o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou
não homologar a compensação, desde que o faça dentro dos 5 (cinco)
anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o
tributo ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em
compensação, de indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada
antes da edição do despacho decisório que expressou a nãohomologação
da
compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

detalhada da compensação, submetendoa ao processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em
DCTF não se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo.
Desde a Instrução Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução
Normativa SRF no 255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF
passou a estar expressamente admitida, nos seguintes termos:

Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá
ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]

Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade
administrativa ganhou maior relevo a partir do momento em que a
interpretação quanto à impossibilidade de retificação da DCTF após o
transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no âmbito
administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010:

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em
5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao
qual se refere a declaração.
[...]

Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na
exigência de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante
revisão de ofício, pela autoridade administrativa, do débito declarado a
maior.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na
DCTF, se presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal,
de que outro seria o valor do tributo devido no período apontado na
DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ, da qual
consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou
anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa,
minimamente, questionar a
divergência existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda
que ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da
declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da
compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir
tal realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e,
por conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de
nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação
declarada.

***

Apesar de tal acordão ter sido proferido em 2013, as razões de decidir têm sido
replicadas, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, haja
vista o Ac. 9101-004.877, de 03 de junho de 2020, cuja relatora foi a ilustre
conselheira Dra. Livia De Carli Germano com declaração de voto da mesma
conselheira acima mencionada Dra. Edeli Pereira Bessa.
Neste sentido, considerando que: (i) as informações assim prestadas em DIPJ
confirmam a existência do indébito utilizado em compensação, (ii) que a
autoridade administrativa não desenvolveu qualquer procedimento para
desconstituir tal realidade, (iii) a DCTF Retificadora foi recepcionada e
processada, (iv) os sistemas da RFB demonstram de forma clara a existência do
direito creditório e (v) os pagamentos foram devidamente comprovados não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por consequência, admiti-lo.

Diligência
Após debates durante a sessão de julgamento, me curvei ao entendimento da
Turma e conduzo meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a autoridade de origem:

1. Requerer ao contribuinte mediante intimação toda documentação contábil e
fiscal que comprove a veracidade dos seus argumentos.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.893 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976662/2012-90

2. Verifique e confirme o processamento da declaração retificadora os
sistemas da Receita Federal.
3. Verifique se efetivamente há credito tributário liquido e certo.
4. Se manifeste conclusivamente sobre os itens acima mediante Relatório
Circunstanciado.
Concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu
conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital